Tribunal: TJMT
Processo: 1024660-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024660-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO ALVINO GUIMARAES - CPF: 908.083.121-20 (ADVOGADO), GLEICE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 766.984.081-15 (AGRAVANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, visando à suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com RMC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência
.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração clara da probabilidade do direito e do risco de dano, requisitos não evidenciados n
o caso, diante da existência do
considerável lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação.

4. A ausência de prova que demonstre a urgência ou a probabilidade do direito, em juízo de cognição sumária, torna prud
ente a manutenção da decisão de origem
para que haja a necessária dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: “
1.
A ausência de comprovação suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato afasta a
concessão de tutela de urgência.
2
.
O decurso de tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação descaracteriza o requisito do perigo de dano
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017755-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 13.08.2025; TJMT, N.U 1006877-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
Gleice
Oliveira da Silva contra decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais (
nº 1021167-76.2025.8.11.0041)
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência.

Na ação de origem, a agravante alegou que buscou um empréstimo consignado convencional, mas foi induzida a contratar um produto diferente, caracterizado como cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Argumenta que a prática resulta em descontos sucessivos que não amortizam o saldo devedor, gerando uma dívida perpétua.

A decisão agravada indeferiu a liminar para suspender os descontos, sob o fundamento de que o perigo de dano não estava demonstrado. Baseou-se no considerável lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação, concluindo que tal circunstância enfraquece a urgência alegada.

O agravante sustenta
que a decisão desconsiderou a natureza contínua e prejudicial da dívida de RMC.
Argumenta que a natureza da dívida é de trato sucessivo, com prejuízo contínuo, o que configura o periculum in mora. Ressalta, ainda, a presença do fumus boni iuris, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da jurisprudência consolidada acerca da abusividade na contratação de produtos sem a devida informação.

Contraminuta
pela manutenção da decisão agravada.

Liminar indeferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência,
quais
sejam,

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.

§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso em exame, a autora sustenta que o banco estaria realizando descontos indevidos em sua folha de pagamento, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.
O
juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Da análise dos autos, observa-se que a agravante alega não ter contratado cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo consignado comum. Contudo, verifica-se que os descontos relacionados à instituição Capital
Consig
vêm ocorrendo desde março de 2023; os da Click Bank tiveram início em abril de 2024; e os da
Neo
Crédito passaram a constar a partir de novembro de 2024.

Nesse contexto, não restou demonstrado, de forma adequada, o preenchimento dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória. O deferimento da tutela de urgência, no caso, exige a regular instrução processual, com a devida dilação probatória e o confronto das teses das partes, em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Assim, em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que não há como se deferir a antecipação da tutela neste momento processual.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta e. Corte:

“[...] A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração atual de urgência, que não se caracteriza quando há lapso temporal significativo entre o surgimento do vício e o pedido judicial. A ausência de prova suficiente acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato impede a concessão de medida liminar em casos de vícios construtivos. [...] (N.U 1017755-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025).”

“[...]
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

(N.U 1006877-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025